Tribunal: TCU
Processo: 043.323/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, relacionadas a aventadas ações e omissões da alta gestão da autarquia associadas com: perseguição de servidores, assédio moral, uso político-ideológico da instituição e falta de comando técnico no planejamento de seus principais exames, avaliações e censos educacionais. Considerando que as análises da unidade técnica demonstram não ser procedente a tese de que a mudança de rito observada no processo de aprovação e seleção de artigos seria mero desempenho do poder de autotutela da Administração, no intuito de melhorá-lo; Considerando os pareceres precedentes no sentido de que, a despeito da escolha equivocada, os elementos presentes nos autos não indicam a necessidade de realizar audiências aos gestores; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, adotar as medidas descritas no item 1.8, remeter cópia deste acórdão e da instrução de peça 187 ao denunciante, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, bem como à Controladoria Geral da União, para, no caso desta, subsidiar o desenvolvimento de suas competências estabelecidas no art. 1o, incisos III a VIII, do Anexo I da Portaria-CGU 3553/2019, acostar cópia deste acórdão ao TC Processo 045.649/2021-9 (Solicitação do Congresso Nacional) e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 043.323/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Madila Barros Severino (53531/OAB-DF), Fabio Monteiro Lima (43.463/OAB-DF) e outros. 1.8. dar ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.8.1. para fins de escolha das publicações da linha editorial do Inep, a imposição de exigências novas em dissonância com as normas vigentes à época e/ou com as práticas administrativas reiteradas adotadas até então, após a conclusão do fluxo decisório do processo seletivo, nos moldes verificados no processo de escolha do artigo a ser publicado na série "Textos para discussão" de número TD 48, mais precisamente em relação ao estudo "Avaliação Econômica do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa" (SEI 0686724), produzido pelo servidor Alexandre André dos Santos, afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como o art. 2o, caput e inciso XIII, da Lei 9.784/1999; 1.8.2. a supressão de elementos de processos administrativos desprovida de razoável justificativa, nos moldes verificados no processo SEI 23036.004106/2021-11, que cuidou de pronunciamento do Inep acerca da proposição legislativa da Deputada Federal Paula Belmonte materializada pelo PLP 97/2021, afronta os princípios da publicidade e da motivação, bem como os artigos 3o, incisos IV e V, e 6o, incisos I e II, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o artigo 22, § 4o, da Lei 9.784/1999 e a Cartilha do Usuário do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - 8a Edição.